Tribunal: STF
Processo: ARE 1245978
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. INCENTIVO FISCAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE GERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
Relatório
    1. Em 26.11.2019, neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo e ao recurso extraordinário interpostos pela União e por Metalúrgica Trapp Ltda., respectivamente, sob os fundamentos de harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal (e-doc. 55).
    2. Publicada essa decisão no DJe 4.12.2019, Metalúrgica Trapp Ltda. opôs, em 10.12.2019, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 56).
    3. A embargante alega que “a decisão aqui embargada é contraditória, pois diferentemente do que afirma, o acórdão do TRF recorrido, não se harmoniza com a orientação jurisprudencial desta Corte Suprema, que é justamente no sentido do direito pretendido pela Embargante: o respeito às anterioridades nonagesimal e geral para vigência dos Decretos ns. 8.415/2015 e 9.393/18” (fl. 4, e-doc. 56). 
    4. Em contrarrazões a embargada argumenta que “a contradição que autoriza a interposição de Embargos de Declaração, é a contradição interna, do próprio decisum, não sendo admissível o recurso que alega ‘contradição com outros precedentes’” (fl. 2, e-doc. 61). 
    Ressalta que “nenhum dos julgados citados pelo embargante indica um fundamento que justifique a aplicação simultânea da anterioridade nonagesimal e da geral” e pede “o desprovimento do recurso” (fls. 3 e 5, e-doc. 61).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    5. Razão jurídica assiste à embargante.
    6. Os embargos de declaração devem ser acolhidos para sanar omissão da decisão embargada quanto ao princípio da anterioridade geral (anual).
    A Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região decidiu:
    “O crédito apurado no REINTEGRA é devolvido na tributação das contribuições a PIS e COFINS (§ 5º do art. 22 da L. 13.043/2014), daí se concluindo que apenas a anterioridade nonagesimal do § 6º do art. 195 da Constituição se aplica a este caso. 
    As reduções operadas pelos DD 8.415/2015 e 9.393/2018 no benefício fiscal REINTEGRA da L. 13.043/2014 são majoração indireta de tributos federais, e somente incidem legitimamente após noventa dias contados da data de publicação dos dispositivos legais. (…)
    A compensação é pedido sucessivo em relação ao de afastamento de exigência de tributo. Sua análise em abstrato é cabível neste momento, mas a especificação dos critérios não pode ser exaurida neste voto, considerando que o direito de compensar se submete à legislação vigente à época do encontro de contas, conforme resolveu o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp 1164452/MG, submetido ao regime dos recursos repetitivos: [A] lei que regula a compensação tributária é a vigente à data do encontro de contas entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e do contribuinte. (STJ, Primeira Seção, REsp 1164452/MG, rel. Teori Albino Zavascki, j. 25ago.2010). Revela-se desnecessária, portanto, a especificação pretendida pela impetrante, até porque não se pode garantir que a redação atual do art. 26-A da L. 11.457/2002 estará em vigor no momento do encontro de créditos a compensar. 
    O direito de compensar se tornará eficaz a partir do trânsito em julgado desta decisão (art. 170-A do CTN), aplicando-se na atualização dos valores a compensar a variação da taxa SELIC, nos termos do § 4º do art. 39 da L. 9.250/1995, índice que já engloba juros e correção monetária. Incidirá a atualização até a efetiva compensação. A compensação observará as deliberações deste voto” (fls. 7-8, e-doc. 18). 
    O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a revogação e/ou redução de benefício fiscal provocam a elevação da carga tributária, ainda que de forma indireta, pelo que devem ser observados os princípios da anterioridade geral e da anterioridade nonagesimal, previstos nas als. b e c do inc. III do art. 150 da Constituição da República.
    Pelo Decreto n. 9.393/2018, a alíquota de 2% foi reduzida para 0,1% durante o exercício financeiro de 2018, pelo que deve ser assegurado à recorrente o direito à alíquota de 2% sobre a compensação do volume das exportações até 31.12.2018.
     Confiram-se os seguintes julgados:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS – REINTEGRA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. MAJORAÇÃO INDIRETA DO TRIBUTO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE GERAL E NONAGESIMAL. PRECEDENTES. 1. Conforme consignado na decisão agravada, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que não só a majoração direta de tributos atrai a aplicação do princípio da anterioridade, mas também a majoração indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.214.919-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.11.2019). 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser imperativa a observância do princípio da anterioridade, geral e nonagesimal (art. 150, III, b e c, da Constituição Federal), em face de aumento indireto de tributo decorrente da redução da alíquota de incentivo do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (REINTEGRA). 2. Nesse sentido, o RE 964.850 AgR, desta 1ª Turma, Relator o ilustre Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 8/5/2018; e o RE 1.081.041 AgR, 2ª Turma, Relator o ilustre Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 27/4/2018. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (RE n. 1.040.084-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.6.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS – REINTEGRA. REDUÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o princípio da anterioridade é aplicável à redução dos percentuais de compensação relativos ao benefício fiscal do Reintegra, instituído pela Lei 13.043/2014 e concretizado pelo Decreto 9.393/2018. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.236.688-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3.2.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. ANTERIORIDADE GERAL E NONAGESIMAL. 1. A alteração no programa fiscal REINTEGRA, por acarretar indiretamente a majoração de tributos, deve respeitar os princípios da anterioridade geral e nonagesimal. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa” (RE n. 1.220.805-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.12.2019).
    No acórdão recorrido, ao se afirmar que “apenas a anterioridade nonagesimal do § 6º do art. 195 da Constituição se aplica a este caso”, divergiu-se da jurisprudência deste Supremo Tribunal quanto à necessidade de observância do princípio da anterioridade geral na espécie vertente.
    7. Pelo exposto, acolho os embargos de declaração e dou provimento ao recurso extraordinário interposto por Metalúrgica Trapp Ltda. (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para ser observado o princípio da anterioridade geral (anual).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora